Tribunal: STF
Processo: ARE 1433326
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 26.1.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, por decisão cuja ementa é a seguinte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 603).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 6.2.2025, José Dorvalino João e outros opõem, em 8.2.2024, tempestivamente, embargos de declaração (e-docs. 604 e 605).



    Afirmam que a decisão agravada é omissa “quanto ao arbitramento de honorário sucumbencial em sede recursal em favor do agravado” (fl. 1, e-doc. 604).



    Argumentam que “a interposição do recurso extraordinário e consequente agravo exigiu a participação ativa do patrono da causa, outrossim, o processo teve seu curso dilatado obstaculizando seu fim imediato. Nesta senda, se os honorários possuem a função de remunerar serviços, nada mais adequado do que condenar e aumentar a remuneração face a negativa de provimento” (fl. 1, e-doc. 604).



    Pedem “seja devidamente recebido, processado, conhecido e inteiramente provido os presentes Embargos de Declaração, para fins suprimir a omissão apontada fixando honorários recursal nos termos do §1º do art. 85 do CPC” (sic, fl. 2, e-doc. 604).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos embargantes.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Na espécie, não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.



    6. Trata-se na origem de ação ordinária interposta pelos embargantes objetivando a condenação do embargado no pagamento de indenização e danos morais decorrentes da construção de via expressa que inviabilizou a atividade pesqueira por eles exercida.



    A sentença proferida em primeira instância deu ganho de causa aos embargantes e condenou o embargado a “pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação” (fl. 8, e-doc. 303).



    O embargado apelou. O recurso foi provido em parte “para reduzir o montante fixado a título de dano moral e para determinar a liquidação da sentença para apuração do dano material” (fl. 20, e-doc. 385).



    7. Os embargantes requerem, “nos termos do art. 1022, II, do CPC, que seja suprido a omissão apontada, quanto ao arbitramento de honorários em sede recursal” (fl. 1, e-doc. 604). Anote-se que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o que autoriza a majoração de honorários nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil é ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal de origem, o que não se deu na espécie, conforme evidencia leitura do acórdão proferido na apelação (e-doc. 385). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “(...) 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “(...) 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.378.111-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022).



    “(...) 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.194.895-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.6.2019).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.05.2020. APELO EXTREMO DA PARTE EMBARGANTE PROVIDO. OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUE INFLUENCIA NA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Recurso extraordinário da parte Embargante provido. Existência de omissão quanto à inversão dos ônus de sucumbência. 2. Embargos de declaração acolhidos para fazer constar, na parte dispositiva da decisão que deu provimento ao apelo extremo, a inversão dos ônus de sucumbência. Mantido, em consequência, o acórdão embargado em todos os seus termos” (RE n. 1.198.554-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    8. Ressalte-se que a questão foi analisada no Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos, sendo assentada a seguinte tese:



    “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação” (Tema Repetitivo n. 1.059, REsp n. 1.864.633, Relator o Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, DJe 12.12.2023).



    É de se anotar que o pedido do embargado foi parcialmente provido no Tribunal de origem, não sendo arbitrados honorários naquela instância recursal. Assim, não houve sucumbência da parte embargada neste Supremo Tribunal. As circunstâncias desautorizam o acolhimento da pretensão dos embargantes. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Processual Civil. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. Segundo a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, deve-se obstar o agravo quando, como no caso dos autos, não são atacados especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (RE n. 1.319.401-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. MULTA DE 40% SOBRE O FGTS. EXTINÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A aposentadoria espontânea não extingue, por si só, o contrato de trabalho. Havendo continuidade do trabalho mesmo após a aposentadoria voluntária, não há que falar em ruptura do vínculo empregatício. 2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que tem direito à multa de 40% sobre o FGTS, nos casos de aposentadoria espontânea, se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação. 3. Agravo regimental, interposto em 1º.08.2016, a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC/15. Quanto à majoração dos honorários, prevista no artigo 85, §11, do CPC/15, verifica-se, que não se aplica ao caso dos autos uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE N. 931.326-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.11.2016).



    9. Inexistente o vício apontado, devem ser rejeitados os embargos. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 2. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.373.452-AgR-ED, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.1.2024).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Advogada associada. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 557.769-AgR-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2023).



    “Direito Processual Civil. Embargos De Declaração Em Agravo Interno Em Recurso Extraordinário Com Agravo. Ausência de Impugnação específica. Arts. 1.021, § 1º, do CPC E 317, § 1º, do Regimento Interno do STF. Inexistência Dos Vícios Relacionados No Art. 1.022 Do CPC/2015. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.413.176-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 22.11.2023).



    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora